Tribunal: TJDFT
Processo: 0734467-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734467-26.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco J. Safra S.A. Agravado(s) Antônio Francisco Araújo de Sousa Júnior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra pronunciamento do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 138535919 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Antônio Francisco Araújo de Sousa Júnior, processo n. 0703670-89.2021.8.07.0004, intimou o autor a indicar a localização do veículo ou converter o feito em execução. Em razões recursais (Id 40245685), o autor, ora agravante, defende o cabimento do recurso em razão da urgência e por se tratar de situação de difícil reparação. Sustenta, em apertado resumo, que, de acordo com o Decreto Lei 911/1969, inadimplida a obrigação garantida por alienação fiduciária, o devedor passa a exercer posse precária sobre o bem dado em garantia. Aduz caber ação de busca e apreensão para resguardar o direito do credor. Brada que o ato judicial que determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução se revela em flagrante negativa à legislação de regência e ao contrato entabulado entre as partes, pois não há legislação que determine ao credor comprovar nos autos a localização do bem, objeto de garantia do contrato ajuizado. Observa que a exigência de comprovação da localização do bem para expedição/desentranhamento de mandado mostra-se revestida de excesso de formalismo não previsto na legislação, o que macula o direito creditório do Banco, na tentativa de reaver o veículo alienado fiduciariamente o qual, ressalta-se, está em posse injusta do Agravado. Quanto à conversão do feito em execução, aduz ser o referido pedido uma faculdade processual do credor, ora recorrente, e não uma obrigação. Cita julgados contrários ao excesso de formalismo, como concretamente, em que o i. juiz determinou a comprovação da localização do veículo a ser buscado e apreendido, sem que a lei exija essa demonstração como condição para a realização da diligência. Destaca o papel do magistrado quanto ao cumprimento do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC e os prejuízos causados à parte, caso não haja observância do aludido princípio. Requer, ao final: Diante de todo o exposto, requer desta Colenda Câmara, o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma que seja expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes. Requer, ainda, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, para que conste nos autos que a expedição de novo mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, em respeito aos exatos do Decreto lei n. 911/1969, para que seja aplicada a correta Justiça, que sempre nos é distribuída com muita propriedade e agilidade por esta casa. O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Ids 40245686 e 40245688). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, em que pese a narrativa do agravante, os elementos de convicção produzidos não autorizam a cognição do recurso. Conforme relata o agravante, em razões recursais, a decisão liminar de busca e apreensão foi deferida na origem. O juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado (Id 138535919 do processo de referência), o impulsionamento do feito. Confira-se (grifos nossos): DESPACHO Verifico que foram realizadas diversas diligências de busca e apreensão, tanto nos endereços indicados pelo autor, como naqueles oriundos de pesquisas aos órgãos conveniados, não se obtendo êxito em qualquer das tentativas. Comprovado nos autos que as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu restaram infrutíferas, cabe à parte autora exercer a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução, do contrário impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Promova o autor andamento ao feito, de acordo com as determinações precedentes. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção. Resta claro que o despacho apenas determinou que a parte autora requeresse, se assim o desejasse, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução extrajudicial, conforme faculdade que lhe é conferida pelo art. 4o do DL 911/1969, em razão da ausência de êxito nas diligências anteriores. A apontada possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução não constitui, em si mesma, deliberação, senão sugestão para ser empreendida pelo recorrente, com a finalidade de favorecer a satisfação do crédito exigido. Consiste, de fato, em mero impulso oficial. Trata-se de ato judicial que objetiva somente o impulsionamento processual, notadamente em razão da anterior realização de diligências infrutíferas para localização do veículo objeto da demanda. Evidente não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para dar andamento ao processo. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque a decisão, e não a despacho. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora